Tribunal: TJES
Processo: 0008700-79.2009.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Previdência privada; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-11

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PETROS – COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – PREVIC – CDC - ACORDO COLETIVO DE TRABALHO - REGIME DE PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1.
A PREVIC é trata de autarquia federal que exerce, no âmbito administrativo, a fiscalização das atividades das entidades fechadas de previdência complementar, não tenho qualquer pertinência com a demanda veiculada.

2. “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas”. (Súmula 563. SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/02/2016, DJe 29/02/2016).

3.
Não há que se falar em complementação de aposentadoria em razão do reenquadramento dos funcionários da ativa em decorrência das alterações salariais formalizadas pelo acordo coletivo de trabalho de 2005 e 2006, os quais apenas fixaram patamares mínimos de remuneração, variáveis conforme o cargo, regime de trabalho e localidade de atuação.

4.
Ao contrário do que sustentado pelo autor, não houve reajuste geral de toda a categoria, mas reestruturação de cargos e salários, respeitadas as especificidades dos empregados na ativa, inexistindo aumento salarial capaz de levar à majoração dos proventos dos aposentados e pensionistas.

5.
O artigo 41 do Regulamento do Plano de Benefícios da Petros, ao estabelecer que os valores das suplementações de aposentadoria sejam reajustados nas mesmas épocas em que forem feitos os reajustamentos salariais da Patrocinadora, não tem o alcance pretendido pelos requerentes.

6.
O C. Superior Tribunal de Justiça apreciou a matéria em sede de recurso repetitivo, firmando a seguinte tese (tese 936):
"a patrocinadora não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma
". No caso, por força do Princípio da Primazia do Julgamento do Mérito, mostra-se mais adequado reconhecer a improcedência do pedido autoral em face da PETRBORAS S/A, do que reconhecer a sua ilegitimidade.

7.
Recursos conhecidos e providos.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008700-79.2009.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS e outros

APELADO: FRANCISCO JOSE DAHER e outros (4)

RELATOR:
DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PETROS – COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – PREVIC – CDC - ACORDO COLETIVO DE TRABALHO - REGIME DE PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1.
A PREVIC é trata de autarquia federal que exerce, no âmbito administrativo, a fiscalização das atividades das entidades fechadas de previdência complementar, não tenho qualquer pertinência com a demanda veiculada.

2. “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas”. (Súmula 563. SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/02/2016, DJe 29/02/2016).

3.
Não há que se falar em complementação de aposentadoria em razão do reenquadramento dos funcionários da ativa em decorrência das alterações salariais formalizadas pelo acordo coletivo de trabalho de 2005 e 2006, os quais apenas fixaram patamares mínimos de remuneração, variáveis conforme o cargo, regime de trabalho e localidade de atuação.

4.
Ao contrário do que sustentado pelo autor, não houve reajuste geral de toda a categoria, mas reestruturação de cargos e salários, respeitadas as especificidades dos empregados na ativa, inexistindo aumento salarial capaz de levar à majoração dos proventos dos aposentados e pensionistas.

5.
O artigo 41 do Regulamento do Plano de Benefícios da Petros, ao estabelecer que os valores das suplementações de aposentadoria sejam reajustados nas mesmas épocas em que forem feitos os reajustamentos salariais da Patrocinadora, não tem o alcance pretendido pelos requerentes.

6.
O C. Superior Tribunal de Justiça apreciou a matéria em sede de recurso repetitivo, firmando a seguinte tese (tese 936):
"a patrocinadora não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma
". No caso, por força do Princípio da Primazia do Julgamento do Mérito, mostra-se mais adequado reconhecer a improcedência do pedido autoral em face da PETRBORAS S/A, do que reconhecer a sua ilegitimidade.

7.
Recursos conhecidos e providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008700-79.2009.8.08.0024

APELANTES: FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS E PETROBRAS S/A

APELADO: FRANCISCO JOSÉ DAHER e outros

RELATOR: DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Co
mo relatado, cuidam os autos de dois recursos de apelação cível interpostos pela
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS
e pela
PETROBRAS S/A
em razão da s
entença de fls. 557/581 que julgou procedentes os pedidos formulados por
FRANCISCO JOSÉ DAHER e outros
, determinando que as rés promovam o reajuste da complementação de aposentadoria dos autores, nos percentuais representados pelos níveis criados pela Petrobras no ACT de 2005/2006, condenando as rés ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas a partir da implantação do reajuste (setembro de 2005), acrescidos de juros e correção monetária.

Em suas razões, fls. 591/623, a
PETROS
alega a necessidade de formação de litisconsórcio com a PREVIC e, consequência competência da Justiça Federal.

Sustenta, ainda, (i) a inaplicabilidade do CDC; (ii) a impossibilidade de implementar aos aposentados os percentuais de incremento salarial devidos aos funcionários da ativa, em razão de acordo coletivo de trabalho; (iii) a necessidade de aplicação da regras vigentes quando o beneficiário implementa as condições necessárias ao benefício.

Por seu turno, a
PETROBRAS S/A
sustenta, às fls. 710/718, sustenta a sua ilegitimidade passiva.

Contrarrazões, de fls. 806/812 pelo desprovimento dos recursos.

Pois bem.

De plano a afasto a necessidade de formação do litisconsórcio com a PREVIC, e consequentemente remessa do feito à Justiça Federal, porquanto a referida autarquia, tão somente, fiscaliza as atividades das entidades fechadas de previdência privada.

Cito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERVENÇÃO DE TERCEIROS – ASSISTÊNCIA SIMPLES – INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – MERO ÓRGÃO FISCALIZADOR – AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO – AUSÊNCIA DE PEDIDO DE INGRESSO PELO TERCEIRO APONTADO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Apesar de o próprio agravado, corroborando com o que a recorrente aduz, referir na peça de ingresso que a agravante informou que o equacionamento é obrigatório e exigido pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC), ressai patente que a PREVIC se trata de mero órgão fiscalizador do setor e que não há relação jurídica material entre esta e o agravado
. 2. Ressalta-se que a argumentação da agravante denota que o suposto interesse da PREVIC em ingressar no feito é unicamente econômico, o que não respalda a assistência, que pressupõe a existência de interesse jurídico. Sobre o tema, Fredie Didier Jr. ensina que: “Não se autoriza a assistência quando o interesse for meramente econômico ou afetivo. O interesse jurídico manifesta-se seja pelo fato de o terceiro manter relação jurídica vinculada à que está deduzida, seja por ele se afirmar titular da relação jurídica deduzida ou legitimado extraordinário a discuti-la em juízo” (Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento – 19. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2017). Nesse mesmo sentido se manifesta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte. 3. Registra-se, ainda, que a assistência é um tipo de intervenção de terceiros em que o terceiro é quem toma a iniciativa de intervir no feito, e no caso concreto, a PREVIC jamais requereu a sua inclusão na lide como assistente, partindo essa iniciativa da própria parte requerida.
4. Portanto, o juiz de primeiro aplicou corretamente a regra do artigo 120, caput, do CPC, para rejeitar liminarmente a intervenção da PREVIC como assistente e, sendo assim, não há que se falar em incompetência da Justiça Estadual. Em caso análogo ao dos autos, a jurisprudência pátria já se manifestou adotando o mesmo posicionamento
. 5. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido. Recurso de agravo interno prejudicado. (TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO 5005782-35.2022.8.08.0000 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY – Julgado em: 14/Jun/2023).

__________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS EM PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. PETROS. Plano de equacionamento de déficit atuarial.
Não há qualquer causa ou circunstância que determine a presença da PREVIC no polo passivo, pois se trata de autarquia federal que exerce, no âmbito administrativo, apenas a fiscalização das atividades das entidades fechadas de previdência complementar. Mantença da competência da Justiça Estadual
. Descabido o chamamento ao processo da patrocinadora por ausência de solidariedade entre a demandada e a Petrobrás. Inexistência de litisconsórcio passivo necessário, pois a Lei não o impõe, além de serem pessoas jurídicas distintas. Incidência do Tema repetitivo nº 936, do Superior Tribunal de Justiça. Agravo de Instrumento desprovido. (TJRJ; AI 0073983-61.2022.8.19.0000; Rio de Janeiro; Décima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Camilo Ribeiro Ruliere; DORJ 09/05/2023; Pág. 393)

A respeito da aplicação do CDC, o tema não requer maiores digressões por estar sumulado. Veja-se:

Súmula 563
. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas.

(SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/02/2016, DJe 29/02/2016)

Ingressaram os autores com a demanda sob o fundamento de que o artigo 41 do Regulamento do Plano de Benefícios Petros lhe garantiria a paridade de reajuste do seu benefício, da mesma forma que os reajustes concedidos pela Petrobras aos petroleiros em atividade.

Para tanto, alegam que o acordo coletivo de trabalho firmado entre a PETROBRAS e os petroleiros da ativa que importou em inscrevendo salarial mediante reajuste por perdas salariais não foi repassada aos aposentados e pensionistas do plano PETROS, o que configura violação ao regulamento do plano.

Pugnou, portanto, pelo repasse dos reajustes, conforme determina o art. 41 do Regulamento, bem como pela condenação ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas.

O art. 41 do Regulamento tem a seguinte redação:

Art. 41 – Os valores das suplementações de aposentadoria, de auxílio-doença, de pensão e de auxílio-reclusão
serão reajustados nas mesmas épocas em que forem feitos os reajustamentos gerais dos salários da patrocinadora
, aplicando-se às suplementações o seguinte Fator de correção (FC):

Da leitura do dispositivo é possível notar que a pretensão deduzida pelos autores não poderia ser acolhida.

Isso porque o dispositivo citado somente indica que os valores das suplementações serão reajustados na mesma época em que houver o reajuste dos salários dos funcionários da ativa, ou seja, garante a
periodicidade
do reajuste. Não disciplina, por outro, lado, a alegada paridade de remuneração.

Pode-se dizer, portanto, que ocitado artigo 41 do Regulamento do Plano de Benefícios da Petros, ao estabelecer que os valores das suplementações de aposentadoria serão reajustados nas mesmas épocas em que forem feitos os reajustamentos salariais da Patrocinadora, não tem o alcance pretendido pelos autores.

Importa relevar, ainda, que o critério estabelecido no Regulamento da Fundação Petros para reajustar o valor das suplementações é o reajustamento salarial da patrocinadora para os empregados na ativa, o qual não se confunde, como dito acima, com a alteração da remuneração por nível de regime, prevista em acordos coletivos de trabalho.

É certo que o aumento nos vencimentos dos funcionários da ativa não decorre de reajuste salarial, mas de avanço decorrente da qualificação técnica, bem como situações próprias do exercício de atividade laboral, o que não pode ser estendido aos aposentados e pensionistas, pois estes se encontram afastados do trabalho e protegidos por forma particular de reajuste de seus benefícios.

Sobre o tema, o STJ ratificou que “
a extensão de vantagens pecuniárias ou mesmo reajustes salariais concedidos aos empregados de uma empresa ou categoria profissional, de forma direta e automática, aos proventos de complementação de aposentadoria de ex-integrantes dessa mesma empresa ou categoria profissional, independentemente de previsão de custeio para o plano de benefícios correspondente, não se compatibiliza com o princípio do mutualismo inerente ao regime fechado de previdência privada
” (Resp 1.207.071/RJ).

De igual modo, o Tribunal da Cidadania pontuou:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PATROCINADOR DO PLANO DE BENEFÍCIOS. INEXISTÊNCIA. PCAC E RMNR. EXTENSÃO DESSAS VERBAS PAGAS AOS TRABALHADORES DA PATROCINADORA PETROBRAS AOS ASSISTIDOS DO PLANO DE BENEFÍCIOS ADMINISTRADO PELA PETROS. INVIABILIDADE. TESE VINCULANTE SUFRAGADA EM RECURSO REPETITIVO. 1. Embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. 2. O patrocinador não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma. (RESP 1370191/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/6/2018, DJe 1/8/2018) 3.
"É inviável a extensão aos proventos de complementação de aposentadoria dos mesmos índices de reajuste referentes às verbas denominadas Plano de Classificação e Avaliação de Cargos - PCAC e Remuneração Mínima por Nível e Regime - RMNR -, concedidas aos empregados em atividade por acordo coletivo de trabalho, em razão da ausência de prévia formação da reserva matemática. Precedentes. " (AgInt no AREsp n. 1.602.044/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 14/12/2020.
) 4. Consoante tese sufragada em recurso repetitivo, "nos planos de benefícios de previdência privada fechada, patrocinados pelos entes federados - inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente -, é vedado o repasse de abono e vantagens de qualquer natureza para os benefícios em manutenção, sobretudo a partir da vigência da Lei Complementar n. 108/2001, independentemente das disposições estatutárias e regulamentares" (RESP 1425326/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/05/2014, DJe 01/08/2014). 5. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 1.824.755; Proc. 2021/0016704-6; RS; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 17/06/2022)

O entendimento ora adotado está consolidado neste E. TJES há muito tempo, conforme se infere do seguinte precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA (PETROS). INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PAGAMENTO DE DIFERENÇA DO BENEFÍCIO “SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA”. EXTENSÃO DA SISTEMÁTICA DE “REMUNERAÇÃO MÍNIMA POR NÍVEL E REGIME” INSTITUÍDO COM O PLANO DE CLASSIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE CARGOS/2007. BENEFÍCIO APLICADO APENAS A DETERMINADOS PROFISSIONAIS ATIVOS. NÃO CONSTATADA INFRINGÊNCIA AO ARTIGO 41 DO PLANO PETROS. REGIME DE PARIDADE. INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]. 3) O PCAC-2007 é integralmente voltado aos empregados ativos, estabelecendo enquadramentos em cargos, mobilidade por desempenho e antiguidade, abono aos empregados em “efetivo exercício”, reposição de níveis aos empregados “em efetivo exercício”, e Remuneração Mínima (RMNR) aos empregados. A RMNR trata-se de um parâmetro remuneratório a ser observado de acordo com a região, regime de trabalho e nível salarial (Cláusula 11ª) o que evidencia a exclusão dos aposentados/pensionistas. 4)
A interpretação que se extrai do art.41 do Regulamento Petros é a de que a referida disposição garante apenas a utilização de um fator de correção dos valores das suplementações, que se baseia no salário de participação, o que não implica em paridade entre os empregados da ativa e os beneficiários do plano de previdência privada
. 5) Inexistência das violações legais, normativas e ao Regulamento Petros aventadas no recurso. Precedentes da Corte citados. 6) Honorários advocatícios arbitrados em R$ 800,00 (oitocentos reais) à luz do §4º do art.20, CPC-73, considerados razoáveis e condizentes aos critérios do §3º do mencionado dispositivo legal. 7) Recurso desprovido . (TJES. Apelação Cível nº 0002571-48.2015.8.08.0024. Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira. Data do Julgamento
11/10/2016
).

_________

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PARIDADE DE REAJUSTE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. AUSÊNCIA DE DIREITO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA SOBRE O TEMA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 –
O artigo 41 do Regulamento garante apenas a utilização de um fator de correção dos valores das suplementações, que se baseia no salário de participação, o que não implica paridade entre os empregados da ativa e os beneficiários do plano de previdência privada
. 2 - A sentença está em conformidade com o entendimento jurisprudencial e não se vislumbra ofensa à liberdade de contratar, aos Princípios de Probidade e Boa-fé ou mesmo adoção de interpretação desfavorável ao aderente (arts. 421, 422 e 423 do Código Civil). 3 - Considerando a complexidade da matéria, o local de prestação dos serviços e o tempo de duração do processo, a verba honorária deve ser reduzida para 10% (dez) por cento do valor da causa. 4 - Recurso parcialmente provido. (TJES - APELAÇÃO CÍVEL0024018-63.2013.8.08.0024 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA – Julgado em:
18/08/2023).

Relevo, ainda, que a jurisprudência pátria manifesta-se no sentido da inexistência do direito dos beneficiários da suplementação de aposentadoria do plano PETROS à correção tendo por base o novo plano de os critérios de reajustes aplicados à remuneração mínima por nível e regime RMNR, inclusive, quanto àqueles firmados nos acordos coletivos de trabalho firmados em 2005 e 2006. Cito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA.
Suplementação de aposentadoria. Remuneração mínima por nível e regime. Rmnr. Pcac 2007. Pretensão de extensão aos inativos. Sentença de improcedência
. Inconformismo do autor. Ilegitimidade passiva ad causam da patrocinadora. Pedido de sobrestamento que não merece acolhimento. Matéria já julgada pela corte superior, no RESP. Nº. 1.370.191/RJ (tema 936), no qual foi firmado o entendimento no sentido de que a patrocinadora, em regra, não possui legitimidade passiva para figurar em litígios que envolvam participante/assistido e entidades fechadas de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, ressalvando, todavia, a hipótese de haver ilícito contratual ou extracontratual, praticado pela patrocinadora, o que não é a hipótese dos autos. No caso, o apelante alegou a nulidade da sentença, ao argumento de que o magistrado de primeiro grau não se pronunciou sobre a existência de custeio, tampouco em relação à garantia da isonomia prevista no próprio regulamento da petros. Em nada obstante a realização da prova pericial, já que causa de pedir está calcada na alegação de existência defasagem no benefício de suplementação de aposentaria em decorrência do suposto "aumento genérico" (instituído pelo pcac. 2007 e rmnr), que a PETROBRAS teria concedido aos empregados da ativa e a petros não teria repassado aos inativos, a jurisprudência desta corte é firme no sentido de que tais alterações no plano de cargos não implicaram reajuste de natureza geral da categoria. Com efeito, os planos de benefícios de previdência privada fechada, como é a hipótese dos autos, são disciplinados pela Lei Complementar nº 108/2001 que, em seu art. 3º, parágrafo único, veda, expressamente, o repasse de abono e vantagens de qualquer natureza para os benefícios já instituídos.
A concessão de níveis salariais pelos acordos coletivos de trabalho firmados em 2005 e 2006 entre petróleo brasileiro s/a. Petrobrás e seus empregados em atividade, não implicaram reajuste salarial, mas tão somente estabeleceram remuneração mínima por nível e regime de trabalho. Rmnr. Rubrica que não versa sobre reajuste remuneratório pago de forma geral e indiscriminada, dependendo da análise da região em que o funcionário atua, de critérios funcionais (mérito e antiguidade) e das modalidades do exercício laboral. Inexistência da garantia de paridade. O art. 41 do regulamento estabelece, apenas, que os reajustes dos benefícios ocorrerão nas mesmas épocas dos dissídios da categoria das patrocinadoras, aplicando-se a fórmula de reajuste ali prevista. Inexistência de direito à extensão do complemento aos inativos
. Matéria pacífica no âmbito deste tribunal de justiça. Sentença de improcedência que se mantém. Hipótese que comporta honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC). Majoração. Desprovimento do recurso. (TJRJ; APL 0339881-49.2013.8.19.0001; Rio de Janeiro; Vigésima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. André Emilio Ribeiro Von Melentovytch; DORJ 06/03/2020; Pág. 672)

Em consequência, afastado o caráter de efetivo e irrestrito aumento salarial das alterações introduzidas pelo PCAC, não há que se falar em incidência do artigo 41 do regulamento da Petros, não vislumbrando afronta ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos contratos vigentes.

Por fim, no que diz respeito ao recurso da PETROBRAS S/A é importante ponderar que o C. Superior Tribunal de Justiça apreciou a matéria em sede de recurso repetitivo, firmando a seguinte tese (tese 936):
"a patrocinadora não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma
".

Ocorre que, no caso, considerando a improcedência da pretensão autoral, por força do Princípio da Primazia do Julgamento do Mérito, reputo mais adequado, prover os recursos para reformar a r. sentença e julgar para ambos os recorrentes improcedentes os pedidos autorais.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS e DOU-LHES PROVIMENTO,
a fim de reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Ante a inversão da sucumbência, condeno os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrando-os em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento aos recursos de apelação.